Tribunal: STF
Processo: AI 516622
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. O acórdão do Tribunal a quo, ao reconhecer o direito da agravada
 ao pagamento de diferença salarial decorrente do desvio de função,
mostrou-se em consonância com a orientação pacífica desta Corte.
        2. Ademais, para que se pudesse modificar o acórdão recorrido,
far-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas da causa,
hipótese inviável em sede extraordinária.
        3. Agravo regimental
improvido.